Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700405-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS VERAS ARRUDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n. 0713093-66.2023.8.07.0016, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela requerido pela autora, determinando ao Distrito Federal que proceda à realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MASTOIDECTOMIA RADICAL, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A parte autora defendeu que a decisão impugnada não deve prosperar, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Afirmou que o direito à saúde é direito fundamental, insculpido na Constituição, ao qual deve se dar efetividade. Por outro lado, a urgência/perigo de dano está demonstrada nos autos, uma vez que sente fortes dores físicas, está incapacitada para o trabalho, há risco de progressão da doença e risco de sequelas irreversíveis, como a perda/diminuição da audição. Frisou que desde 26/07/2022 está aguardando pela realização da cirurgia, conforme consta no sistema de regulação anexado na exordial (ID de origem n.151812891). Isso posto, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal lhe forneça , no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MASTOIDECTOMIA RADICAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental, garantido constitucionalmente, e dever do Estado. Os entes federados são responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como possibilitem o acesso universal igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam atendimento médico. Em exame preliminar, verifico ocorrer a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde. A parte autora foi diagnosticada com COLESTEATOMA DO OUVIDO MÉDIO. No caso concreto, a necessidade de cirurgia foi classificada como emergencial/urgente e, segundo o relatório médico, o procedimento cirúrgico é necessário sob pena de complicações do quadro clínico da parte autora, como infecções sistêmicas, possibilidade de perda/diminuição da audiência etc. Portanto, há probabilidade do direito, em razão, da necessidade do procedimento cirúrgico e urgência da medida. Ainda assim não fosse, o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos”, cujo prazo já se esgotou no caso concreto. Em face do exposto, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MASTOIDECTOMIA RADICAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.). Intime-se a parte autora/agravante. Intime-se o DF para o cumprimento da decisão, bem como para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique o teor da presente decisão ao juízo de origem. Informações dispensadas. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 10 de março de 2023 16:36:23. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator